Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705798-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no mandado de segurança n.o 0700755-54.2023.8.07.0018, que deferiu liminar para determinar à autoridade coatora que promova a análise e manifestação em definitivo acerca do requerimento de aposentadoria do impetrante, no prazo de 30 dias, sob pena de multa a ser imputada pelo Juízo (Id 148228224 – origem). Expõe que a decisão, ao estipular prazo para a conclusão do processo administrativo, não observou a independência entre os poderes. Aduz que o prazo para decisão em processos administrativos é impróprio e não gera nulidade processual, além de destacar que a demora é resultante do volume alto de demandas, inclusive prioritárias, sendo desarrazoada a estipulação de prazo de 30 dias. Afirma que o prazo de tramitação encontra-se dentro da normalidade, inexistindo indícios de demora injustificada. Argumenta que, à luz do art. 14 da Lei no 12.016/2009 e do art. 1o, §3o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminares que esgotam no todo ou em parte o objeto da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo, em razão da impossibilidade de concessão de liminares que esgotem o objeto da ação. No mérito, requer a reforma da decisão, de modo a tornar sem efeito a estipulação de prazo de 30 dias para a concessão do processo administrativo objeto da demanda. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra manifesto risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a concessão do prazo de 30 dias para análise e manifestação em definitivo quanto ao processo administrativo atinente à concessão de aposentadoria do impetrante, o que poderia transcorrer antes mesmo do julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado. Consigne-se, ainda, que a manutenção, no presente momento, quanto ao prazo concedido na decisão ora recorrida acarretaria manifesto caráter irreversível e satisfativo da medida, de modo a impor uma melhor análise, em caráter exauriente, por ocasião do mérito, quanto à manutenção ou não da liminar concedida pelo Juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora